Tribunal: TJMT
Processo: 1008031-17.2022.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008031-17.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), Diretor Regulador da Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso AGER MT (JUIZO RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL SEM AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT - APREENSÃO DE VEÍCULO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS DE TRANSBORDO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 510 DO STJ.

1. Conforme inteligência da Súmula 510 do STJ, revela-se abusivo e ilegal o ato da autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão.

2. Sentença ratificada em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, sem recurso voluntário, de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.º 1008031-17.2022.8.11.0041, pela qual foi concedida a segurança pleiteada na inicial e confirmada a liminar deferida nos autos para a liberação do veículo de propriedade da Impetrante.

Não houve recurso voluntário (id. 156274091).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença proferida, ao argumento de ser inadmissível a apreensão de mercadorias, após e quando já adotadas as medidas tendentes à coleta de elementos necessários à caracterização de eventual irregularidade administrativa (id. 158230693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança em favor da Impetrante, determinando a liberação do veículo descrito na inicial, objeto de apreensão em fiscalização realizada pela AGER/MT.

Ao sentenciar o feito, o juízo singular se utilizou de fundamentação aliunde, trazendo para o corpo da sentença trecho da liminar deferida nos autos (id. 156274078) como elemento de convencimento para a concessão da ordem:

“Passadas as fases processuais, verifica-se que o núcleo da matéria posta, já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão liminar nos seguintes termos:

‘(...)
Flui dos autos que a impetrante é pessoa jurídica que atua regularmente no transporte de passageiros e no último dia 07 foi autuada pela autoridade impetrada por suposta infrações do artigo 57, inciso I, alínea ‘a’, da Lei Complementar Estadual n° 423/2011, o que desencadeou a apreensão do ônibus: 1) Placa PKL3045.

Após a análise dos fatos e provas anexadas, verifico a presença dos requisitos necessários inerentes a fumus boni iuris e o periculum in mora para a concessão da medida liminar.

O auto de apreensão expõe que a impetrante foi autuada por realizar operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedidos ou permitidos pelo Poder Concedente.

Embora a impetrante não tenha comprovado a execução regular dos serviços, o STJ pacificou entendimento de que é ilegítimo o ato da fiscalização que condiciona a liberação de veículo retido/apreendido por transporte irregular de passageiros, ao pagamento de multas e despesas com estadias de pátio.

Precedentes: AgInt no AREsp 768295/PI; REsp 1144810-MG (RECURSO REPETITIVO - TEMA 339); REsp 1124687-GO; AgRg no REsp 1156682-TO, AgRg no REsp 1124832-GO.

A penalidade máxima imposta pela autoridade coatora (pagamento da multa) viola, sobremaneira, as normas de ordem pública, garantidoras do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV/CF), na medida em que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. A cobrança da penalidade pecuniária pressupõe, necessariamente, a consistência do auto de infração, o que somente

poderá ser verificado mediante regular processo administrativo.

A concessão da medida, por certo, não significa condescendência com o irregular transporte rodoviário de passageiros, tampouco possui finalidade de premiar o infrator ou estimular o incremento de atividades clandestinas.

Não há dúvidas de que essas práticas devem ser fiscalizadas e punidas com rigor, com estrita observância dos princípios que embasam o Estado Democrático de Direito.

O Fisco dispõe de meios legais para a cobrança dos seus créditos, de sorte que a exigência da exação nos termos propostos da narrativa fática afigura-se cobrança indireta de tributo, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Além da aparência do fumus boni iuris é evidente o periculum in mora, eis que, a não liberação do veículo representaria infligir dano contínuo à impetrante que necessita do veículo para o desempenho de suas atividades habituais ou profissionais.

Com tais considerações, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009 CONCEDO parcialmente a medida LIMINAR tão somente para determinar a sintomática liberação do veículo vinculado ao auto de apreensão n° 1987, Placa PKL-3045, chassi 9BM634061HB046310, RENAVAM n.º 01118683576, cor bege, marca/modelo Mercedes Benz – Comil Campione DD, ano/modelo 2016/2017, independente do pagamento de multas, taxas e/ou despesas com remoção e/ou estadia de pátio, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária, sem prejuízo de outras sanções cabíveis a espécie.

Cientifique-se a empresa PARANÁ GUARDA DE VEÍCULOS com endereço na Rodovia 364, Km 401,5, s/n, Distrito Industrial, Jardim das Palmeiras, CEP 78.098-270 – Cuiabá-MT para conhecimento e providências, sob pena de anuir por eventual aplicação de multa por descumprimento desta decisão.’

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

In casu, não se questiona a competência da Ager ou ilegalidade do Termo de Apreensão, mas apenas o ato de, após a lavratura do auto, condicionar a liberação do veículo ao pagamento das multas e taxas.

O ato praticado pela autoridade coatora, prolongando a detenção do veículo, configura sanção política, meio indireto de coerção para compelir a impetrante recolher o imposto que a Fazenda Estadual entende devido, procedimento este arbitrário e ilegal que constitui afronta ao livre exercício da mercancia, em violação as Súmulas n° 70, 323 e 547, do STF, visto que o Estado deve se valer dos meios administrativos e judiciais próprios, para reaver seus créditos tributários relativos a mercadorias e bens.
”

(id. 156274089)

De se ver que os fundamentos vertidos na sentença não se distanciam do entendimento jurisprudencial sobre o tema, pois, em verdade, se mostra ilegal e abusivo o ato da autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporteirregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, sendo este o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n.º 1371903/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019), inclusive consolidado na Súmula 510/STJ,
verbis
:

“A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.”
(Súmula 510, Primeira Seção, julgado em 26/03/2014, DJe 31/03/2014)

(g.n.)

A propósito, confira-se, ainda, o seguinte precedente daquela Corte de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.
APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE
.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. Ademais, a irresignação não prospera, porque
o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas com transbordo.

REsp 1.750.606/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/11/2018; AgInt no AREsp 1.371.903/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/5/2019; AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/11/2016.

3. Recurso Especial não provido.”
(REsp n. 1.824.362/DF, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 11/10/2019.) (g.n.)

A corroborar esse entendimento, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS-IRREGULARIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
-
APREENSÃO DO

VE
Í
CULO

-

LIBERA
ÇÃ
O CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS D
É
BITOS - IMPOSSIBILIDADE

- CONCESS
Ã
O DA ORDEM - SENTEN
Ç
A RATIFICADA
.

Afigura-se ilegal

a apreens
ã
o do ve
í
culo

a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autoriza
çã
o, bem como o condicionamento da respectiva libera
çã
o ao pagamento de multas e despesas com remo
çã
o e pendências no órgão de trânsito, porquanto a lei apenas prevê medida administrativa de retenção para a citada infração
.”
(Reexame Necessário da Sentença n.º 1009563-31.2019.8.11.0041, Relator Des.
Márcio Vidal
, julgado em 11/04/2022, publicado em 29/06/2022) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR -
APREENSÃO DE ÔNIBUS POR AUSÊNCIA DE REGISTRO NA AGER/MT - DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E A ABSTENÇÃO DE NOVAS APREENSÕES - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR À AGÊNCIA REGULADORA A ABSTENÇÃO DA APREENSÃO DE VEÍCULOS - PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZADORA - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - POSSIBILIDADE - ILEGALIDADE VISLUMBRADA NESTE PONTO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. A proibição imposta a AGER/MT de promover a apreensão de veículos da agravada que possuam apenas o registro na ANTT, representa um verdadeiro salvo-conduto para evento futuro e incerto, o que implicaria, invariavelmente, em embaraço à atividade fiscalizadora da agravante e, em última análise, em prejuízo aos passageiros do transporte intermunicipal neste Estado.

2.
Reveste-se de ilegalidade e abusividade ato de autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 1371903/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).” (N.U 1011893-56.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 06/04/2022). (g.n.)

Induvidoso, ainda, que a negativa de liberação do veículo consistiria em infligir dano contínuo à empresa Agravante, que necessita do veículo para o exercício de suas atividades habituais.

Ao teor do exposto e em Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença proferida pelo juízo singular.

Sem custas e nem honorários, incabíveis em sede de Mandado de Segurança.

É como voto.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Juíza de Direito - Relatora Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023